Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600260-96.2024.6.16.0013
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
Num. 44548218 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/06/2025 13:01:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061213012258600000043489605
Número do documento: 25061213012258600000043489605
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 13:19:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.379
RECURSO
ELEITORAL
NA
REPRESENTAÇÃO
0600260-96.2024.6.16.0013
–
Porto
Amazonas – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELIAS JOCID GOMES DA COSTA
ADVOGADO: ALESSANDRO LIGESKI - OAB/PR37877
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
E
AIJE.
ELEIÇÕES 2024. JULGAMENTO CONJUNTO.
CONDUTA
VEDADA.
ABUSO
DE
PODER
POLÍTICO.
MANUTENÇÃO
DE
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DENTRO DO
PERÍODO VEDADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Eleitorais interpostos contra sentenças
que julgaram parcialmente procedentes Representação por conduta vedada e Ação de Investigação Judicial Eleitoral, reconhecendo a prática de conduta vedada pelo então prefeito municipal, condenando-o a multa, mas não
reconhecendo o abuso de poder.
2.
Alegação
de
instalação
de
outdoors
com
publicidade institucional e direcionamento a página
da prefeitura municipal que, por sua vez, continha
link para perfil pessoal do candidato a prefeito em
rede social, configurando conduta vedada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44548218 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/06/2025 13:01:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061213012258600000043489605
Número do documento: 25061213012258600000043489605
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 13:19:06
3. Em discussão está: (i) determinar se a manutenção
de publicidade institucional em período vedado, com
direcionamento a perfil pessoal do então candidato à
reeleição, configura conduta vedada passível de
sanção pecuniária; e (ii) verificar se a conduta
praticada constitui abuso de poder político apto a
ensejar a cassação do diploma e a inelegibilidade dos
representados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A conduta vedada descrita no art. 73, VI, b, da Lei
nº 9.504/97 configura ilícito de natureza objetiva,
sendo
irrelevante
a
demonstração
de
elemento
subjetivo específico do agente público ou caráter
eleitoral da publicação.
5. A manutenção de publicidade institucional dentro
do período vedado configura violação à norma do art.
73, VI, b, da Lei nº 9.504/97, independentemente de
ter sido autorizada em período anterior.
6.
Não
se
vislumbra
gravidade
suficiente
para
justificar a aplicação de consequências tão gravosas
como a cassação do diploma e a inelegibilidade dos
recorridos, uma vez que a publicidade irregular não
permaneceu disponível por longo período de tempo, e
o acesso à imagem do então candidato não era direto.
7. A gravidade do ato, para fins de caracterização de
abuso de poder político, pressupõe a alta reprovabilidade da conduta e a capacidade de
influenciar o eleitorado, o que não restou comprovado
no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos não providos.
Teses de Julgamento:
1. A manutenção de publicidade institucional no
período
de
restrição
configura
conduta
vedada
passível de sanção pecuniária, ainda que não tenha
caráter
promocional
ou
eleitoral
e
tenha
sido
originalmente disponibilizada em data anterior.
2. A caracterização do abuso de poder político exige a
comprovação da alta reprovabilidade da conduta e da
sua capacidade de influenciar o eleitorado, o que não

Num. 44548218 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/06/2025 13:01:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061213012258600000043489605
Número do documento: 25061213012258600000043489605
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 13:19:06
se verifica na hipótese em que a publicidade irregular
não permanece disponível por longo período e o
acesso à imagem do candidato não é direto.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art.
73, VI, b, e § 5º; Código de Processo Civil, art. 55, §
3º, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº
25.304/PI,
Rel.
Min.
Cesar
Asfor
Rocha,
j.
12/12/2006; TSE, REspe nº 060085087, Rel. Min.
Raul Araujo Filho, DJE 13/09/2023; TRE/PR, ED no
REl nº 060026345, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, DJE 12/12/2024; TSE, AgR no REspe nº
060006933,
Rel.
Min.
André
Mendonça,
DJE
28/04/2025;
TSE,
AgR
no
AgI
em
REspe
nº
060048137, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
18/05/2022; TRE/PR, REl nº 060041574, Rel. Des.
Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE
30/10/2024;
TSE,
AgR
no
AgI
em
REspe
nº
060002962, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJE
11/04/2025; TSE, AgR no REspe nº 060030628, Rel.
Min. Edson Fachin, DJE 18/08/2021; TRE/PR, REl nº
060049688, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça,
DJE
30/04/2025;
TRE/PR,
REl
nº
060008417, Rel. Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, DJE 22/11/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou-lhes provimento, nos termos do
voto da relatora.
Curitiba, 25/06/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Tratam-se de Recursos Eleitorais interpostos nos autos de Representação por
conduta vedada (Proc. nº 060026096) e na Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (Proc. nº 060026521), em virtude de sentenças que reconheceram a

Num. 44548218 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/06/2025 13:01:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061213012258600000043489605
Número do documento: 25061213012258600000043489605
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 13:19:06
prática de conduta vedada por parte do então prefeito municipal de Porto
Amazonas, ELIAS JOCID GOMES DA COSTA, e o condenaram a multa, no
valor de R$ 5.000,00, não reconhecendo, todavia, o abuso de poder.
1) Representação nº 0600260-96.2024.6.16.0013
A presente Representação foi ajuizada em 16/08/2024, figurando como autor o
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL e, como representado, ELIAS JOCID
GOMES DA COSTA.
Na petição inicial de id. 44095280, alegou o recorrido que o município de Porto
Amazonas, representado pelo então prefeito municipal, ora recorrente, instalou
outdoors em vias de acesso à cidade, em data não precisada, contendo
publicidade institucional.
Segundo a narrativa, tais publicidades continham, na parte inferior, um “QR
Code” que direcionaria à página da Prefeitura Municipal de Porto Amazonas. Tal
redirecionamento, contudo, não pode ser confirmado pelo órgão recorrido.
Não obstante, na página da Prefeitura de Porto Amazonas na internet foi possível
confirmar a existência de publicidade institucional acerca da possibilidade de
investimentos na cidade, contendo, ao final da matéria, um link que direcionava a
um perfil na rede social Facebook denominado “Prefeito Elias Gomes da Costa”,
contendo um vídeo sobre o assunto, além da imagem do recorrente discorrendo
sobre obras viárias na cidade.
Apontou, com isso, a prática de conduta vedada, tipificada no art. 73, VI, b, da
Lei nº 9.504/97, pelo que requereu, além da remoção da propaganda, a aplicação
de multa ao ora recorrente.

Num. 44548218 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/06/2025 13:01:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061213012258600000043489605
Número do documento: 25061213012258600000043489605
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 13:19:06
Por meio da sentença de id. 44095324, o juízo singular entendeu configurada
conduta vedada pelo recorrente, aplicando-lhe multa no valor de R$ 5.000,00,
além de determinar a remoção do vídeo contido no perfil em rede social, bem
como de “qualquer QR Code ou link que direcione a tal vídeo em placas, faixas
ou outdoors do Município com promoção institucional”.
Inconformado, recorre ELIAS JOCID GOMES DA COSTA, argumentando, em
suas razões de id. 44095328, que a publicidade objeto da Representação não tem
caráter eleitoral, constituindo mera propaganda institucional do município, razão
pela qual não se justifica a aplicação da sanção pecuniária.
Sustenta, ainda, que “o conteúdo do único vídeo encontra-se foi [sic] produzido
no ano de 2022, sem qualquer menção ao pleito em questão ou ao candidato ora
Recorrente, constando apenas informações institucionais”.
Acrescenta que os outdoors encontravam-se instalados em área afastada de locais
de votação, o que afasta a alegação de promoção pessoal do recorrente.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença e
afastada a multa por ela imposta.
Em contrarrazões (id. 44095331), o órgão recorrido arguiu violação ao princípio
da dialeticidade, dado que o recurso não teria impugnado a conclusão contida na
sentença acerca da irregularidade decorrente da manutenção, dentro do período
vedado, de publicidade institucional disponibilizada anteriormente, o que seria,
por si só, suficiente para a condenação. No mérito, defendeu a manutenção da
decisão de 1ª instância.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se por meio do
parecer de id. 44148654, pelo conhecimento e não provimento do recurso, ao

Num. 44548218 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/06/2025 13:01:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061213012258600000043489605
Número do documento: 25061213012258600000043489605
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 13:19:06
fundamento de que “independentemente da autorização para a confecção e
disponibilização das placas ter sido alegadamente concedida em período anterior
à vedação legal, não se pode excluir a responsabilidade pela permanência de tais
publicidade”.
2) AIJE nº 0600265-21.2024.6.16.0013
De
forma
semelhante,
A
COLIGAÇÃO
“HABITAÇÃO,
SAÚDE
E
DESENVOLVIMENTO; PORTO AMAZONAS NÃO VAI PARAR!” ajuizou
Ação de Investigação Judicial Eleitoral em 22/08/2024 contra a COLIGAÇÃO
“PORTO AMAZONAS EM TRANSFORMAÇÃO: O TRABALHO NÃO
PODE PARAR; FÉ, HONESTIDADE E TRABALHO”, ELIAS JOCID GOMES
DA COSTA, JOSÉ LUIZ GANDIN JUNIOR e MUNICÍPIO DE PORTO
AMAZONAS pelos mesmos fatos que ensejaram o ajuizamento da
Representação nº 0600260-96.2024.6.16.0013.
Diferentemente da mencionada Representação, contudo, nestes autos os ora
recorrentes pugnaram, além da remoção da publicidade institucional e aplicação
de multa pela prática de conduta vedada, pela condenação de ELIAS JOCID
GOMES DA COSTA e JOSÉ LUIZ GANDIN JUNIOR por abuso de poder
político, com a inelegibilidade decorrente (id. 44136856).
Por meio da sentença de id. 44137009, o juízo a quo julgou parcialmente
procedente o pedido inicial, determinando igualmente a remoção do conteúdo
considerado violador da norma proibitiva e condenando ELIAS JOCID GOMES
DA COSTA por conduta vedada, tendo deixado, porém, de arbitrar nova multa
pelo mesmo ato já objeto de penalização no processo nº
0600260-
96.2024.6.16.0013.

Num. 44548218 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/06/2025 13:01:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061213012258600000043489605
Número do documento: 25061213012258600000043489605
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 13:19:06
A insurgência de id. 44137013 volta-se, portanto, com relação à ausência de
condenação dos recorridos por abuso de poder político, com a consequente
cassação do registro ou diploma e inelegibilidade.
Argumenta a recorrente que “a conduta influenciou e muito o eleitorado, tendo
em vista que Porto Amazonas é uma Cidade de apenas 3.958 eleitores (...)”, bem
como que “conteúdo das placas, por si só, chamou diretamente a atenção dos
eleitores, já que os levava a utilizarem do QR Code para poderem verificar a
integra da publicidade, que na verdade era exclusivamente uma propaganda
eleitoral”.
Por considerar comprovada a prática de ato configurador de abuso de poder
político, consistente no uso do cargo de prefeito para o fim de promover a
própria candidatura com o emprego da estrutura do município, requer, ao final, o
provimento do recurso, para o fim de condenar ELIAS JOCID GOMES DA
COSTA e JOSÉ LUIZ GANDIN JUNIOR à perda do diploma expedido e à
inelegibilidade pelo prazo legal.
Em contrarrazões nos autos (id. 44137018), os recorridos defendem a
manutenção da sentença, sob o fundamento de que a conduta a eles atribuída pela
recorrente não possui a gravidade necessária para constituir abuso de poder.
Ressaltam que “o QR Code que direciona para a página da prefeitura de Porto
Amazonas não possui qualquer conteúdo ilícito. É que ele está desacompanhado
de qualquer indicativo de obrigatoriedade em seu acesso, sendo certo que
somente foi incluído para que os possíveis interessados em mais informações o
utilizem (...) [o]u seja, necessita-se inequívoca iniciativa por parte do cidadão
para que o conteúdo seja acessado”.
Pugnam, assim, pelo não provimento do recurso interposto.

Num. 44548218 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/06/2025 13:01:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061213012258600000043489605
Número do documento: 25061213012258600000043489605
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 13:19:06
Em parecer nos autos (id. 44172844), a Procuradoria Regional Eleitoral
manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, por entender
ausente prova da gravidade do ato a ensejar a caracterização de abuso de poder.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
I - Admissibilidade
A sentença proferida na Representação Específica nº 0600260-96.2024.6.16.0013
foi publicada em 27/09/2024 (id. 44095332 - sexta-feira) e o recurso interposto
em 30/09/2024 (id. 44095328 - segunda-feira), portanto dentro do tríduo legal
para tanto (art. 258 do Código Eleitoral - Cf. TSE, REspe nº 25.304/PI, j.
12/12/2006).
Já a sentença relativa à Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0600265-
21.2024.6.16.0013 foi publicada em 01/10/2024 (id. 44137014 - terça-feira), com
a interposição do recurso na mesma data (id. 44137013), razão pela qual é
tempestivo.
Em relação ao recurso interposto nos autos nº 0600260-96.2024.6.16.0013, o
recorrido suscita em suas contrarrazões (id. 44095331), de modo preliminar, a
inobservância do princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que o
recorrente teria deixado de impugnar o fundamento central da decisão de 1º grau,
que, por si só, é suficiente para a sua manutenção.

Num. 44548218 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/06/2025 13:01:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061213012258600000043489605
Número do documento: 25061213012258600000043489605
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 13:19:06
Segundo o art. 932, III, do Código de Processo Civil:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [grifou-se]
Acerca do conceito de dialeticidade e da necessidade de sua observância nos
recursos, a lição de Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao
Novo Código de Processo Civil: artigo por artigo, 2ª Ed., 2016):
Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a
redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada.
Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da
contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente
os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns
argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais,
recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão
impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa,
porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde
ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada.
Busca-se, portanto, garantir o contraditório, de modo que a parte contrária tenha
clareza dos fundamentos do inconformismo para, assim, conseguir rebatê-los,
bem como para que o Tribunal destinatário do recurso possa limitar a matéria
devolvida à análise do Judiciário.
Para além disso, é indispensável que o recurso aborde, ainda que sucintamente,
os fundamentos do convencimento do juiz, nos termos da Súmula nº 26/TSE, que
assim dispõe:
É inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento
da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta.
Na espécie, ainda que o recurso não tenha observado a melhor técnica, o

Num. 44548218 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/06/2025 13:01:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061213012258600000043489605
Número do documento: 25061213012258600000043489605
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 13:19:06
recorrente combate os argumentos da sentença, ainda que minimamente, o que
permite o conhecimento do recurso, em homenagem ao princípio da primazia do
mérito.
Destarte, tendo os recursos preenchido os recursos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço de ambos.
II - Mérito
No mérito, no entanto, nenhum deles merece provimento.
Primeiramente, anoto que reúno para julgamento conjunto os Recursos
Eleitorais nos 0600260-96.2024.6.16.0013 e 0600265-21.2024.6.16.0013, tendo
em vista a identidade da causa de pedir, além de que o pedido contido no
segundo abrange aquele do primeiro, o que faço com fundamento no art. 55, § 3º,
do Código de Processo Civil.
Quanto ao primeiro processo, das razões de decidir contidas na sentença de id.
44095324, extrai-se:
É bem verdade que o representado não faz qualquer tipo de propaganda direta
no site do Município e nem assim consta nos outdoors. Não há em tais
materiais qualquer conteúdo que configure como propaganda eleitoral
propriamente dita do candidato, com exposição de número de votação,
propostas de campanha ou coisa que o valha.
Porém, é inegável que ao constar apenas e tão somente o link de seu perfil na
rede social facebook, o candidato acabou usando a página oficial do
Município e outdoors de propaganda institucional deste como um meio ou
instrumento facilitador de acesso à sua propaganda eleitoral, inclusive com
vídeo de promoção pessoal. Isto é, ao acessar o QR Code indicado no
material reclamado, o eleitor terá acesso ao vídeo que contém promoção do
candidato e seu perfil no facebook.
Ainda que o vídeo tenha sido gravado há aproximadamente dois anos, seu uso
agora, durante o período eleitoral, “requentando” o seu conteúdo, serve, sim,
para promoção pessoal do candidato e, por tabela, como forma de atrair

Num. 44548218 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/06/2025 13:01:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061213012258600000043489605
Número do documento: 25061213012258600000043489605
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 13:19:06
eleitores para sua candidatura.
(...)
Assim agindo, portanto, o representado infringiu a regra do art. 73, II da Lei
n.º 9504/97. Mas, mais que isso, também infringiu a regra do inciso VI, “b”
do mesmo dispositivo legal, autorizando referida publicidade nos outdoors.
Por fim, a própria publicidade institucional durante o período eleitoral já
justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 73, §4º da Lei n.º
9.504/97, ainda que tenha sido autorizada em período anterior àquele em
que é vedada (nesse sentido: TSE – RESpe 1641-77/GO, Rel. Min. Henrique
Neves da Silva, DJe 13.5.16). [grifou-se]
A conduta vedada descrita no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 encontra-se assim
tipificada:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais,
estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral;
Discorrendo sobre as condutas vedadas, Rodrigo López Zilio (Manual de Direito
Eleitoral, 10ª ed., 2024, p. 807) assenta que:
As
condutas
vedadas
-
na
esteira
de
entendimento
da
doutrina
e
jurisprudência - constituem-se como espécie do gênero abuso de poder e
surgiram como um antídoto à reeleição instituída pela ED nº 16/1997. A ideia
da criação da figura jurídica das condutas vedadas é justamente evitar o uso
da administração pública como forma de desequilibrar a competição eleitoral.
Essas condutas são apontadas como mecanismos de desvio de finalidade, com
conteúdo de ilicitude de caráter objetivo. Vale dizer, não é necessário
demonstrar nenhum elemento subjetivo específico do agente público na
prática da conduta vedada, que se aperfeiçoa tão somente pela adesão do fato
à moldura jurídica estabelecida em abstrato pelo legislador. (...)

Num. 44548218 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/06/2025 13:01:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061213012258600000043489605
Número do documento: 25061213012258600000043489605
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 13:19:06
Consoante entendimento consolidado, tanto do Tribunal Superior Eleitoral
quanto desta Corte, para a caracterização das condutas vedadas não importa a
intenção do agente, a finalidade eleitoral ou o alcance do ato ilícito - este serve
de parâmetro para a fixação da sanção -, bastando que a ação praticada se
enquadre na norma descritiva. Nesse sentido:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ESPECIAL.
AIJE.
VEREADOR.
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
CONDUTAS
VEDADAS
PREVISTAS NO ART. 73, I, III E IV, DA LEI DAS ELEIÇÕES. ABUSO
DO
PODER
POLÍTICO
E
ECONÔMICO.
PROVA
ROBUSTA
DA
OCORRÊNCIA
DOS
CITADOS
ILÍCITOS.
ÓBICE
DO
VERBETE
SUMULAR Nº 30 DO TSE. NEGADO PROVIMENTO.
(...)
8. Nos termos da jurisprudência desta Corte, as condutas vedadas contidas no
art. 73 da Lei nº 9.504/1997 se aperfeiçoam com a mera prática dos atos
descritos na norma, independentemente da finalidade eleitoral, uma vez que
constituem ilícitos de natureza objetiva. Precedentes.
(...)
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060085087, Rel. Min. Raul Araujo Filho,
DJE 13/09/2023)
Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
CORREÇÃO
DE
ERRO
MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
(...)
10. Quanto à contradição na análise da gravidade da conduta, não há vício,
pois, conforme entendimento consolidado, a responsabilização por conduta
vedada independe da finalidade eleitoral ou da potencialidade lesiva (TSE -
AgR-REspEl 0600306-28/RN).
(...)
(TRE/PR, ED no REl nº 060026345, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
DJE 12/12/2024)

Num. 44548218 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/06/2025 13:01:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061213012258600000043489605
Número do documento: 25061213012258600000043489605
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 13:19:06
Assim também, é assente na jurisprudência que a simples manutenção da
publicidade institucional dentro do período vedado configura violação à norma
do art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97:
ELEIÇÕES
2024.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
CONDUTA
VEDADA.
ART.
73,
INCISO VI, ALÍNEA B, DA LEI DAS ELEIÇÕES. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
NOS
3
(TRÊS)
MESES
QUE
ANTECEDEM
A
REALIZAÇÃO DO PLEITO. APLICAÇÃO DE MULTA. PRETENSÃO DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER
OBJETIVO DA AFERIÇÃO DO ILÍCITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL
(TSE).
SÚMULAS-TSE
Nºs
24
E
30.
INCIDÊNCIA.
SANÇÃO
FIXADA
DENTRO
DOS
LIMITES
LEGAIS.
DECISÃO
FUNDAMENTADA.
REDUÇÃO.
INVIABILIDADE.
PRECEDENTES.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE), após detida análise do
conjunto fático-probatório, registrou que foi mantida publicidade institucional
no site oficial da Prefeitura de Santa Luzia do Itanhy/SE durante o período
vedado, consistente no uso do slogan da gestão do ora agravante, candidato
reeleito em 2024, o que configurou a conduta vedada prevista no art. 73,
inciso IV, da Lei nº 9.504/1997, ressaltando ser desnecessária a presença de
conteúdo eleitoral e a comprovação do desequilíbrio no pleito.
2. Consoante assentado na decisão agravada, a conclusão do acórdão
recorrido, além de inalterável nesta seara recursal ante o óbice da Súmula nº
24 do TSE, está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior
(Súmula-TSE nº 30), segundo a qual a "manutenção de publicidade
institucional em período vedado caracteriza o ilícito, ainda que autorizada e
veiculada anteriormente, [sendo] desnecessária prova de intuito eleitoreiro e
de potencial para desequilibrar a disputa, pois ocorre de modo objetivo"
(AgR-AREspE nº 0600481-37/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de
18.5.2022 - grifei).
(...)
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060006933, Rel.
Min. André Mendonça, DJE 28/04/2025)
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2020.
PREFEITO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL.
PERÍODO
VEDADO.
USO
DE

Num. 44548218 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/06/2025 13:01:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061213012258600000043489605
Número do documento: 25061213012258600000043489605
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 13:19:06
LOGOMARCA DO GESTOR EM BENS PÚBLICOS. CONFIGURAÇÃO.
SÚMULA 24/TSE. MULTA. PROPORCIONALIDADE. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.
(...)
3. No mérito, consoante o art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97, é vedado a agentes
públicos, nos três meses que antecedem o pleito, autorizar propaganda
institucional de atos, programas, obras, serviços e campanhas, salvo em caso
de grave e urgente necessidade pública.
4. A manutenção de publicidade institucional em período vedado caracteriza
o ilícito, ainda que autorizada e veiculada anteriormente. Ademais, é
desnecessário prova de intuito eleitoreiro e de potencial para desequilibrar a
disputa, pois ocorre de modo objetivo. Precedentes.
(...)
(TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº
060048137, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 18/05/2022)
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
CONDUTA
VEDADA.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
EM
PERÍODO
VEDADO.
RESPONSABILIDADE
DO
AGENTE
PÚBLICO.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O artigo 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 veda a veiculação e manutenção de
publicidade institucional nos três meses que antecedem o pleito, excetuando-
se apenas propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado ou em casos de grave necessidade pública.
7. Conforme evidências nos autos, a publicidade foi mantida no site oficial da
Prefeitura durante o período vedado, ainda que a postagem inicial tenha sido
realizada anteriormente, o que caracteriza infração à norma.
8. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirma que a
permanência de publicidade institucional durante o período vedado é
suficiente para a aplicação da multa, independentemente de autorização
anterior ou do caráter informativo da peça (TSE, AgR-REspe 500-33; AgR-
AI 292-93).
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44548218 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/06/2025 13:01:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061213012258600000043489605
Número do documento: 25061213012258600000043489605
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 13:19:06
11. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido, mantendo-se a condenação do
recorrente ao pagamento de multa de R$ 5.320,50, pela prática de conduta
vedada a agente público, com base no artigo 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.12.
Tese de julgamento: "A permanência de publicidade institucional em período
vedado caracteriza conduta vedada nos termos do artigo 73, VI, b, da Lei nº
9.504/97, sujeitando o responsável à aplicação de multa, independentemente
de autorização anterior ou do caráter informativo da peça."
(TRE/PR, REl nº 060041574, Rel. Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, DJE 30/10/2024)
Na espécie, o recorrente fundamenta sua irresignação na alegação de que (i) a
publicidade não tem cunho eleitoral e (ii) não estava diretamente inserida na
página da prefeitura municipal na internet.
Da publicidade mencionada na petição inicial, extrai-se que constituiu-se de
outdoors e informativo contido na página da prefeitura municipal na internet,
conforme abaixo:
Segundo a ata notarial de id. 44095286, ao clicar no link existente ao final da
página o usuário era direcionado ao perfil pessoal do então candidato, ocupante
do cargo de prefeito, especificamente para um vídeo em que ele próprio
aparecida falando sobre obras de abertura de uma avenida.
Assim, o conteúdo institucional das publicidades contidas tanto no outdoor
quanto na página da prefeitura municipal na internet, para onde o QR Code
existente no primeiro direcionava, é inequívoco.
Ainda que não caracterizassem propaganda eleitoral, circunstância que é
absolutamente irrelevante para a configuração da conduta vedada, claramente
configuram publicidade institucional, que é vedada nos 3 meses que antecedem o

Num. 44548218 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/06/2025 13:01:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061213012258600000043489605
Número do documento: 25061213012258600000043489605
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 13:19:06
pleito, mesmo que veiculadas originalmente em data anterior ao período de
restrição.
Assim, o entendimento do magistrado sentenciante está em consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral, que
reconhecem a caracterização da conduta vedada no art. 73, VI, b, da Lei nº
9.504/97.
A controvérsia remanescente nos autos nº 0600265-21.2024.6.16.0013 cinge-se
em analisar se a conduta vedada em questão constitui abuso de poder político ou
se, dada sua gravidade, enseja a cassação do diploma conferido aos recorridos e
suas inelegibilidades.
A gravidade do ato, para fins de caracterização de abuso de poder político,
pressupõe a alta reprovabilidade da conduta e a capacidade de influenciar o
eleitorado. Nesse sentido:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
AIJE.
INICIATIVA
E
APROVAÇÃO
DE
LEI
CONCEDENDO
ISENÇÃO
DE
IPTU.
DISTRIBUIÇÃO
DE
BENEFÍCIO
EM
ANO
ELEITORAL.
USO
PROMOCIONAL DA BENESSE. CONDUTA VEDADA. ART. 71, §10.
ABUSO DE PODER POLÍTICO. PROVAS ROBUSTAS. CRITÉRIO
QUALITATIVO.
ALTA
REPROVABILIDADE
DA
CONDUTA.
CRITÉRIO QUANTITATIVO. COMPROVAÇÃO DA REPERCUSSÃO
SUBSTANCIAL
NO
PLEITO.
RECURSOS
CONHECIDOS,
UM
PARCIALMENTE PROVIDO E OUTRO PROVIDO.
(...)
3.4 Diante da gravidade das penalidades previstas na legislação, a prática do
abuso de poder político deve ser comprovado por meio de um conjunto
probatório robusto e seguro da alta reprovabilidade da conduta (aspecto
qualitativo) e de sua significativa repercussão no pleito eleitoral (aspecto
quantitativo), passível de ferir o equilíbrio da disputa.
(...)
(TRE/PR, REl nº 060049688, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
DJE 30/04/2025)

Num. 44548218 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/06/2025 13:01:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061213012258600000043489605
Número do documento: 25061213012258600000043489605
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 13:19:06
No caso concreto, não se vislumbra gravidade suficiente para justificar a
aplicação de consequências tão gravosas como a cassação do diploma dos
recorridos e suas inelegibilidades.
Em que pese o uso da publicidade institucional da prefeitura municipal para
disseminar conteúdo favorável à imagem do candidato à reeleição como bom
gestor, é de se consignar que, nos autos nº 0600260-96.2024.6.16.0013, foi
determinada a remoção das propagandas ainda em 31/08/2024, isto é, logo no
início do período eleitoral.
Desse modo, verifica-se que tais publicidades, ainda que irregulares, não
permaneceram disponíveis por longo período de tempo, de modo a exercer
grande influência no eleitorado local.
Além disso, a imagem do então candidato somente era visível por meio de
direcionamento efetuado por QR Code contido no outdoor e, na sequência, por
link na página da prefeitura municipal, o que denota que o acesso não era direto.
Assim, tem-se por irreparável a sentença de 1º grau, que condenou o recorrido
ELIAS JOCID GOMES DA COSTA pela prática de conduta vedada, julgando
não configurado, contudo, o alegado abuso de poder político. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA
VEDADA.
AGENTE
PÚBLICO.
DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA DE BENS EM EVENTOS PÚBLICOS. USO DE ADESIVOS
COM LOGOMARCA DE PRÉ-CANDIDATA. APLICAÇÃO DE MULTA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
3.5 A jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral orienta que
a sanção de cassação exige a comprovação de gravidade, o que não restou
configurado, uma vez que a conduta analisada não demonstrou potencial para

Num. 44548218 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/06/2025 13:01:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061213012258600000043489605
Número do documento: 25061213012258600000043489605
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 13:19:06
comprometer a legitimidade do pleito.
(...)
(TRE/PR, REl nº 060008417, Rel. Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, DJE 22/11/2024)
Ante a ausência de elementos capazes de caracterizar a gravidade indispensável à
caracterização do abuso de poder político, ou mesmo para atrair a sanção mais
grave prevista no art. 73, § 5º, da Lei nº 9.504/97, a manutenção da sentença de
1º grau é medida que se impõe.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos recursos para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600260-96.2024.6.16.0013 - Porto Amazonas - PARANÁ -
RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: ELIAS JOCID
GOMES DA COSTA - Advogado do(a) RECORRENTE: ALESSANDRO LIGESKI - PR37877 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO

Num. 44548218 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 12/06/2025 13:01:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061213012258600000043489605
Número do documento: 25061213012258600000043489605
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/06/2025 13:19:06
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou-lhes provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.06.2025